Tribunal: TJDFT
Processo: 0747276-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747276-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAROLINA PINHEIRO MAEDA FEYDIT, MARCOS EDUARDO NUNES DA SILVA IMPETRANTE: PALOMA REIS TAVARES DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes CAROLINA PINHEIRO MAEDA FEYDIT e MARCOS EDUARDO NUNES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. A impetrante alega que não há indícios concretos de autoria ou materialidade para a manutenção do Inquérito Policial no 0712257-12.2021.8.07.0001, instaurado para apurar supostas fraudes relacionadas ao pagamento indevido de ajuda de custo do Tratamento Fora de Domicílio - TFD, da Secretaria de Saúde do DF ("Operação Sem Controle"), o que configura constrangimento ilegal por manifesta ausência de justa causa. Argumenta que, em relação à paciente Carolina, não há qualquer conduta dolosa individualizada, sendo certo que sua inclusão no sistema TFD ocorreu por ato de servidora também investigada, inexistindo prova de adesão consciente ao suposto esquema fraudulento. Informa que a paciente é genitora de duas crianças em tenra idade, uma dela portadora do transtorno de espectro autista, além de ser responsável pelos cuidados com o pai, idoso de 85 anos. Ressalta que a alteração de nome da paciente, anteriormente registrada como Karind Ribeiro Maeda, se deu dentro dos trâmites legais e não guarda relação com os fatos apurados, bem como que eventual menção a ocorrências pretéritas (ocorrência no 757/2019 – 06a DP) não possui conexão com o inquérito em curso. Quanto ao paciente Marcos Eduardo, afirma que as imputações se limitam a vínculos familiares e a uma suspeita de ameaça, sem prova direta de participação na fraude, sendo insuficientes para justificar a persecução penal. Aduz que a manutenção da investigação, baseada em indícios frágeis e genéricos, viola o princípio da responsabilidade penal subjetiva e gera restrição indevida de direitos, afetando a honra e a vida profissional dos pacientes. Sustentando os requisitos autorizadores, requer, liminarmente, a suspensão imediata do andamento do inquérito. No mérito, pleiteia o trancamento definitivo da investigação por falta de justa causa. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Como cediço, a ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal ou de inquérito policial é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. Sobre o tema, confira-se: EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. NULIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus visando o trancamento de inquérito policial instaurado contra as pacientes, bem como o reconhecimento de nulidade da decisão que autorizou a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) a legalidade da decisão que autorizou a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos; (ii) a presença de justa causa para a investigação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O trancamento do inquérito policial na via estreita do Habeas Corpus configura medida excepcional, justificável apenas quando for possível atestar, de pronto, de forma inequívoca e sem a necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade e/ou a falta de indícios de autoria e de materialidade. [...] IV – DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. [...] (Acórdão 2055084, 0737221-33.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA DENÚNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ILEGALIDADES NÃO DETECTADAS DE PLANO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONFISSÃO RECUSADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado para trancamento de inquérito policial apurando suposto crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). Paciente preso em flagrante após denúncia anônima, tendo sido posteriormente indiciado e denunciado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se há ilegalidades na coleta de provas aptas a justificar o trancamento da persecução penal; e (ii) se não há justa causa para o prosseguimento da ação penal, em razão da alegada atipicidade da conduta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trancamento de inquérito policial ou ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa para a persecução penal. [...] 6. A ausência de prova pré-constituída de ilegalidade manifesta inviabiliza a concessão da ordem. [...] IV. DISPOSITIVO 8. Ordem denegada. (Acórdão 1981124, 0705329-09.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) Cumpre ressaltar que o exame aprofundado do conjunto fático-probatório é incompatível com a via estreita do habeas corpus, instrumento que não se presta à valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta. Em linha de princípio, as informações apresentadas na petição inicial não permitem concluir pela ausência de justa causa para a persecução penal. Embora a impetrante sustente que os indícios seriam frágeis e genéricos, não foram trazidos elementos concretos capazes de demonstrar a atipicidade da conduta ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade. Ressalte-se que os documentos juntados aos autos se limitam a certidões, laudos médicos e decisões relacionadas à vida pessoal dos pacientes, sem qualquer relação direta com os fatos investigados. Ademais, o próprio inquérito policial que se pretende suspender e trancar não foi anexado. Diante disso, não é possível afirmar, de plano, que a investigação seja desnecessária ou que se configure constrangimento ilegal. Portanto, não se verifica, em análise preliminar, ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisite-se informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2025 15:12:51. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora